Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS. CEBRASPE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO acometido de Transtorno de Ansiedade e do Transtorno Obsessivo Compulsivo. LAPSO JUSTIFICÁVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. POSTERIOR CONCLUSÃO DE TODAS AS ETAPAS DO PROCEDIMENTO SELETIVO. DESEMPENHO SATISFATÓRIO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso concreto é preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com os temas apreciados e decididos pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pela parte nas razões recursais, nos termos da regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 1.1. A apelante não abordou os temas referentes à ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, à ocorrência da hipótese de litisconsórcio necessário e à incompetência da Justiça local para processar e julgar a demanda em sua contestação, de modo que essas questões não foram objeto de prévia dialetização. 1.2. Assim, é evidente que o exame dos argumentos articulados pela associação demandada apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal, o que não pode ser admitido. 1.3. Recurso conhecido em parte.
2. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido procedente para permitir ao demandante, a despeito de não ter efetuado o recolhimento do valor referente à inscrição na segunda etapa dentro do prazo previsto no edital, a permanência no procedimento seletivo chamado Programa de Avaliação Seriada (PAS).
3. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos das regras previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. 3.1. A atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
4. Na situação de concreta, dentro dos limites próprios referentes ao controle atribuído ao Poder Judiciário, é possível vislumbrar a ocorrência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1. Os elementos de prova anexados aos presentes autos evidenciam que o candidato, ora recorrido, recebe acompanhamento por profissional da área do conhecimento desde setembro de 2020, por estar acometido de "Transtorno de Ansiedade" e do "Transtorno Obsessivo Compulsivo". 4.2. Diante desses elementos de prova é possível concluir que a conduta praticada pela associação apelante, ao excluir o aluno do procedimento seletivo em virtude de justificado lapso a respeito do termo final para o pagamento do valor referente à inscrição, devidamente recolhido em momento posterior, consiste em clara violação ao direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional e pela Lei no 9.394/1998.
5. A prerrogativa de acesso à educação e ao ensino consiste em direito fundamental garantido pelo Texto Constitucional (artigos 6o e 205) e deve ser tutelada de modo cuidadoso e consciencioso pelo Poder Judiciário, de modo a não trazer prejuízos ao desenvolvimento acadêmico e intelectual do discente.
6. O recorrido, diante da tutela antecipada deferida na origem, participou de todas as etapas da avaliação em análise e obteve desempenho satisfatório para o curso selecionado, inclusive com a subsequente convocação para a matrícula. 6.1. A pretendida reforma da sentença recorrida, além de não encontrar respaldo nos princípios e regras acima mencionados, traria enormes prejuízos para a formação do candidato, além de danos psicológicos.
7. Em casos como o presente deve ser testada sobretudo a normatividade do princípio da proteção da confiança legítima, que, evidentemente, foi despertada no jovem discente, ora recorrido. 7.1. Quanto ao mais é necessário considerar e sopesar, no caso concreto, quais as consequências práticas das decisões judiciais proferidas a respeito da demanda, em virtude da regra prevista no art. 20 da LINDB. 7.2. No caso em deslinde, além da destacada falta de razoabilidade e proporcionalidade da conduta praticada pela organização do certame, deve ser assegurada a manutenção da situação jurídica consolidada, produzida pelo deferimento da tutela antecipada no início do curso processual na origem.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.